Tribunal: STF
Processo: RE 496893
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: 1. Apreensão de mercadorias como forma de coerção ao
   pagamento de tributos: impossibilidade.
É da jurisprudência do
   Supremo Tribunal que não é dado à Fazenda Pública obstaculizar a
   atividade empresarial com a imposição de penalidades no intuito
   de receber imposto atrasado (RE 413.782, 17.03.2005, Marco
   Aurélio).
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade para
   rever os fatos da causa que devem ser considerados "na versão do
   acórdão recorrido". Precedentes.